Tribunal: STF
Processo: ARE 1601109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DE PARTE DOS REQUERIDOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA POR PARTE DOS RECORRENTES. MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO PELA AUTORA. RECEIO DE TURBAÇÃO EM AMBAS AS LOJAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO. MANIFESTAÇÃO OCORRIDA QUE PERDUROU POR APROXIMADAMENTE UMA MANHÃ. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A UM DIA DE LOCAÇÃO EM AMBOS OS ESTABELECIMENTOS. SENTENÇA AJUSTADA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO QUE, EMBORA SINTÉTICA, ANALISOU OS ASPECTOS NECESSÁRIOS, NÃO SE CONFIGURANDO COMO DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR PARTE DOS APELANTES EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DE MÉRITO FAVORÁVEL AOS INTERESSADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. DEMANDA QUE SE AFIGURA NECESSÁRIA E ADEQUADA A PROTEGER OS INTERESSES DA AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AO ARGUMENTO DE QUE NÃO PRATICARAM NENHUM ATO DE AMEAÇA À POSSE DA AUTORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE DEMONSTRADA PELOS FATOS E DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL. PREFACIAL REJEITADA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, XVI e XXII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente